Tribunal: TJSP
Processo: 1003229-17.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Tributário. Embargos à Execução. IPTU, taxa de expediente, taxa de administração e contribuição de melhoria dos exercícios de 2017 a 2019. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade da taxa de expediente e da contribuição de melhoria, afastando, de outro lado, a tese de ilegitimidade passiva da embargante quanto ao IPTU, sem pronunciamento

Ementa:
Apelação. Tributário. Embargos à Execução. IPTU, taxa de expediente, taxa de administração e contribuição de melhoria dos exercícios de 2017 a 2019. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade da taxa de expediente e da contribuição de melhoria, afastando, de outro lado, a tese de ilegitimidade passiva da embargante quanto ao IPTU, sem pronunciamento quanto à taxa de administração. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Reconhecimento da nulidade formal da cobrança relativa à taxa de administração, em razão de vícios no título executivo. CDA que não explicita a correta fundamentação legal da taxa de administração, mencionando apenas dispositivos legais que dizem respeito à taxa de expediente. Requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do CTN não atendidos. Nulidade parcial da CDA configurada. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Sentença reformada, nesse aspecto, para excluir a taxa de administração da cobrança executiva. IPTU. Ilegitimidade passiva não configurada. Apelante que não comprovou a contento a alegada ocupação clandestina do imóvel por terceiros no período em que ocorridos os fatos geradores do tributo (2017 a 2019). Simples menção, em contrato particular de compromisso de compra e venda, acerca de suposto exercício irregular da posse pela compromissária compradora, antes da celebração do negócio, que é incapaz de, por si só, afastar a responsabilidade da compromissária vendedora pelo pagamento do IPTU. Inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública para modificação da definição do sujeito passivo do tributo (art. 123 do CTN). Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) em relação aos débitos de IPTU. Legislação municipal que, no mesmo sentido do artigo 34 do CTN, elegeu como contribuintes do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel. Sentença reformada em parte, sem modificação da condenação sucumbencial, tão somente para reconhecer a inexigibilidade da Taxa de Administração. Recurso provido em parte.